Tribunal: TJSP
Processo: 2199935-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO – AGRAVADOS QUE PODEM APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de Instrumento provido.